Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742390-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Adulteração de sinal identificador de veículo. Nulidade. Cerceamento de defesa. Laudo pericial. Consunção. Desclassificação. Atenuante. Multa. Indenização mínima. 1 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento. Não há cerceamento de defesa em juntar laudo pericial após as alegações finais, se a sentença não fundamentou a incidência da causa de aumento do emprego de faca no laudo pericial, mas declarações das vítimas que, de forma uníssona, afirmaram que o réu usou a faca para ameaçá-las. 2 - Não há consunção entre o crime roubo e o de adulteração de sinal identificador de veículo -- esse não é meio nem ato preparatório para a consumação do roubo, crime mais grave. Trata-se de crimes autônomos e distintos, que tutelam bens jurídicos diversos. O primeiro o patrimônio privado e o segundo, a fé pública. 3 - O crime é de roubo e não de furto se, para se apossar dos bens das vítimas, o acusado as ameaçou e intimidou, com emprego de faca, constrangendo-as a entregar os bens. 4 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 6 - A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 155 do Código Penal, sustentando ser indevida a condenação pelo crime de roubo, ao argumento de que não teria havido violência ou grave ameaça quanto à subtração dos bens das vítimas, as quais teriam confirmado tal circunstância em seus depoimentos, razão pela qual pugna pela desclassificação para o delito de furto. Requer, ainda, a aplicação do princípio da consunção para que haja a absorção do crime de adulteração de sinal identificador, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.687.190/RJ (relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 155 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, as imagens das câmeras de segurança (IDs 56977902/7) e as declarações das vítimas não deixam dúvidas de que o réu ameaçou as vítimas para que entregassem os aparelhos celulares. As vítimas ressaltaram, inclusive, que houve emprego de faca. Ainda que não tivesse usado arma, consoante alega a defesa, o réu agiu de forma amedrontadora. Não é caso de desclassificação (ID 60897954 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024